Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão proferida nos seguintes termos: Conforme se verifica nos autos, a parte executada não cumpriu a obrigação de fazer, apesar de devidamente intimada (ID n. 104735465), razão pela qual incide a multa fixada nos autos (ID n. 84727124, item 1). Assim, intime-se a parte executada, por publicação, para pagar a dívida de R$ 50.232,25 em 15 (quinze) dias, devidamente atualizada e acrescida das custas processuais, inclusive da fase de cumprimento de sentença, sob pena de ser acrescido de multa e honorários de 10%, ambos sobre o débito, na forma do art. 523, §1o, do CPC. Não cumprida a obrigação de pagar e transcorrido o prazo para impugnação, à Assessoria, para promover a consulta (e respectivo bloqueio, quando o caso) por bens passíveis de penhora nos sistemas à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT). O executado agrava, alegando que a obrigação de fazer fixada pelo magistrado a quo é tecnicamente inviável de ser cumprida pela Microsoft, razão pela qual não seriam devidas astreintes, mas sim conversão da obrigação em perdas e danos. Aduz, ainda, que o valor fixado é excessivo e configura enriquecimento ilícito da contraparte, e, por constituir matéria de ordem pública, pode ser revista ou excluída a qualquer tempo. Noutro tópico, irresigna-se contra a decisão do magistrado que converteu a execução em definitiva e deferiu o levantamento de R$ 429.000,00, anteriormente penhorado das contas da Microsoft, em favor do Agravado, sem que tenha sido prestado caução, comprometendo a eficácia de eventual decisão que revise/elimine o valor da multa e determine a restituição de valores à Microsoft. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e excluir a multa fixada, bem como para “determinar a restituição de valores até o trânsito em julgado do cumprimento definitivo de sentença ou a apresentação de caução judicial, enquanto houver a possibilidade de revisão da multa cominatória e determinar a restituição de valores até o transito em julgado”. É a suma do necessário. A questão referente ao cumprimento da obrigação de fazer e consequente fixação de astreintes é também objeto do Agravo de Instrumento n. 0738492-19.2021.8.07.0000, sob minha Relatoria, o qual encontra-se pendente de julgamento. O valor levantado pelo Agravado no curso da execução, relativamente às astreintes pelo descumprimento da obrigação pelo ora Agravante, corresponde a mais de quatrocentos mil reais e, agora, está na iminência de ser levantado pela exequente novo valor fixado a título de astreintes. Nesse contexto, entendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando resguardar o resultado útil dos recursos que visam discutir o valor das astreintes fixadas, até que o Colegiado se pronuncie definitivamente sobre a matéria. ATRIBUO, pois, EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator